Tribunal: TJDFT
Processo: 0751804-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO. ERRO DE FATO. LEI 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICÁVEL. DATA DE FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. O acórdão pontuou que a expedição de precatório e RPV deve se basear pela lei vigente à época da formação do título judicial, no caso, a Lei Distrital n. 3.624/2005. A Lei Distrital n. 6.618/2020 não pode ser aplicada à situação jurídica constituída em data que a anteceda.
3. O reexame da matéria é incabível na via estreita dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Negou-se provimento ao recurso.